Tribunal: STF
Processo: ARE 1268964
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
/2009    DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO - ART. 5º, LXX, b, DA LEI MAIOR - LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA PROPOSITURA DA DEMANDA - DESCABIMENTO DAS EXIGÊNCIAS - SÚMULA 629 DO STF - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA - REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 810) - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE. - Ação de execução individual ajuizada com base em título judicial constituído no mandado de segurança coletivo nº 0002254-59.2009.4.02.5101, determinando que “a autoridade impetrada promova o pagamento aos substituídos (a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados a Associação impetrante), da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei nº 11.355/2006”. - Nos termos do enunciado da Súmula nº 629 do STF, "a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes." –A eficácia da sentença mandamental ou do Acórdão proferido em mandado de segurança coletivo estende-se a todo o universo de substituídos, pois os limites subjetivos do título judicial formado no writ coletivo impetrado por associação não se definem por eventual lista de associados apresentada ao tempo da impetração, mas, nos termos do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, pelos “membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”. Não bastasse isso, o requisito previsto na decisão exequenda para fins de enquadramento do aposentado ou pensionista na condição de beneficiário do título judicial é que o mesmo possua vínculo com a Associação, mostrando-se prescindível a apresentação de documento que demonstre que a filiação, ou mesmo a aposentação, operou-se em momento anterior à impetração do mandamus. - Em razão do disposto no Código de Defesa do Consumidor e na Lei de Ação Civil Pública sobre a tutela coletiva, sufragados pela Lei do Mandado de Segurança (art. 22), se impõe uma interpretação sistemática do referido art. 2º-A da Lei 9.494/1997, de forma a prevalecer o entendimento de que a abrangência da coisa julgada é determinada pelo pedido e pelas pessoas afetadas, e que a imutabilidade dos efeitos que uma sentença coletiva produz deriva de seu trânsito em julgado, e não da competência do órgão jurisdicional que a proferiu. - O Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria debatida nos autos do RE nº 870.947 e, após conclusão do julgamento do feito, firmou a seguinte tese: ‘o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.’ - A atualização monetária dos precatórios, bem como das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, há de ser realizada com base na variação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), índice considerado pelo STF como mais adequado para recompor a perda do poder de compra da moeda. - Agravo de Instrumento não provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXI, XXXV, LIV, LV e LXXVIII, da CF. 
    O recurso não merece provimento. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ainda que superado o referido óbice, o STF, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da CF, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal destes. Veja-se, nesse sentido, o RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, assim ementado:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido.”
    Confira-se o seguinte trecho do voto proferido pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 573.232-RG, esclarecendo a diferença entre os incisos XXI e LXX do art. 5º da CF:
    “[...]
    3. Realmente, a legitimidade das entidades associativas para promover demandas em favor de seus associados tem assento no art. 5º, XXI da Constituição Federal e a das entidades sindicais está disciplinada no art. 8º, III, da Constituição Federal. Todavia, em se tratando de entidades associativas, a Constituição subordina a propositura da ação a um requisito específico, que não existe em relação aos sindicatos, qual seja, a de estarem essas associações’ expressamente autorizadas' a demandar. É diferente, também, da legitimação para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX da Constituição, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009).
    […].”
    O Tribunal de origem não divergiu dessa orientação. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator